Tribunal: TCU
Processo: 039.781/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização visando a verificar irregularidades sobre: (i) o aumento de preços da Petrobras para os combustíveis, no período de abril de 2016 até 1o de junho de 2018; (ii) o ato de redução do uso da capacidade das refinarias nacionais empreendida pela Petrobras, seu impacto para a empresa e para o mercado interno de combustíveis; e (iii) eventual benefício obtido por empresas estrangeiras em razão das medidas mencionadas, violando os direitos dos consumidores e impactando a economia popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização e controle visando a verificar irregularidades sobre (i) o aumento de preços da Petrobras para os combustíveis, no período de abril de 2016 até 1o de junho de 2018, (ii) o ato de redução do uso da capacidade das refinarias nacionais empreendida pela Petrobras, seu impacto para a empresa e para o mercado interno de combustíveis, (iii) eventual benefício obtido por empresas estrangeiras em razão das medidas mencionadas, violando os direitos dos consumidores e impactando a economia popular, (iv) verificação da composição de custos de refino de combustíveis da Petrobras e (v) verificação do plano ou programa da Petrobras para venda e pulverização de ativos de refino, para assegurar sua condição de monopolista, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer desta solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 4o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao E. Ministro Aroldo Cedraz que esta solicitação do Congresso Nacional tem conexão com o TC Processo 030.033/2016-0 , da sua relatoria, e solicitar que, assim que apreciado, sejam encaminhadas cópias do acórdão proferido, do relatório e do voto que o fundamentarem e de peças consideradas necessárias ao atendimento desta solicitação, com base no artigo 13 da Resolução TCU 215/2008; 9.3. estender os atributos definidos no artigo 5o da Resolução TCU 215/2008 ao TC Processo 030.033/2016-0 e aos processos específicos de acompanhamento dos desinvestimentos das refinarias da Petrobras que serão autuados, com base no art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. incluir, imediatamente, no plano de fiscalização do Tribunal em andamento, de fiscalização para o atendimento do item da solicitação referente à verificação da composição de custos de refino de combustíveis da Petrobras, com base no artigo 14, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. fixar em 180 (cento e oitenta) dias o prazo para o atendimento integral desta solicitação do Congresso Nacional, conforme o artigo 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.6. informar ao Exmo. Deputado João Maia, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que os itens desta solicitação do Congresso Nacional referentes (i) ao aumento de preços da Petrobras para os combustíveis, no período de abril de 2016 até 1o de junho de 2018, (ii) ao ato de redução do uso da capacidade das refinarias nacionais empreendida pela Petrobras, seu impacto para a empresa e para o mercado interno de combustíveis e (iii) a eventual benefício obtido por empresas estrangeiras em razão das medidas mencionadas, violando os direitos dos consumidores e impactando a economia popular, são objeto de fiscalização no âmbito do TC Processo 030.033/2016-0 e que, tão logo apreciada pelo Tribunal, o resultado do trabalho será encaminhado, nos termos do artigo 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.7. informar ao Exmo. Deputado João Maia, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que o item desta solicitação do Congresso Nacional referente à verificação do plano ou programa da Petrobras para venda e pulverização de ativos de refino será tratado em processos específicos a serem autuados no âmbito do acompanhamento dos desinvestimentos da carteira de ativos da estatal no biênio 2019-2020 (TC Processo 009.508/2019-8 ) e que, tão logo apreciados pelo Tribunal, o resultado dos trabalhos será encaminhado, nos termos do artigo 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.8. dar ciência desta deliberação aos interessados.